Tribunal: TJMT
Processo: 1037484-62.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037484-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMILIA ALVES DE ALBUES - CPF: 171.631.291-49 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EMILIA ALVES DE ALBUES - CPF: 171.631.291-49 (APELADO), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS – PRELIMINAR – INÉPCIA INICIAL – REJEITADA – REVELIA - OBJETO DO RECURSO É LIMITADO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO – POSSIBILIDADE– RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU DESPROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, somente questões de ordem pública ou matéria de direito contrária à pretensão da parte autora poderão ser objeto de discussão, pelo réu, na instância recursal. Os efeitos materiais da revelia impossibilitam o réu de discutir questões que, ordinariamente, deveriam ser levantadas na contestação, salvo aquelas relativas a direito superveniente, ou a respeito das quais o juiz deva conhecer de ofício, ou, ainda, que possam ser discutidas em qualquer tempo e juízo (art. 342 do CPC).

“No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário”. (TJ-MT - AC: 10328063820188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 11/12/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/12/2019). Entretanto,
os fatos não causaram humilhação e ofensa ao direito de personalidade o fato de não terem sido prestadas as informações claras acerca da modalidade de contratação e das taxas de juros superiores àquelas previstas em contratos de empréstimo consignado.

Sob outro aspecto, a falta de informação, principalmente, sem que fosse estipulado, ao menos, em quantas prestações o consumidor quitaria o instrumento, configura má-fé e deve haver a repetição de indébito em dobro.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cíveis interpostos por
EMILIA ALVES DE ALBUES (id. 53677988) e por BANCO PAN (id. 53677979)
contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual cc Indenização por Danos Morais e Repetição de Indébito em face do Banco Pan que julgou parcialmente procedente a ação, determinando a revisão do contrato de cartão de crédito, para: limitar os juros remuneratórios do negócio jurídico em 2,08%, ao mês desde sua origem; converter a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da autora, deve-se primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio. O pedido de danos morais foi julgado improcedente.

A autora (1a. apelante) defende que é pacífico o entendimento jurisprudencial de que os descontos indevidos em folha de pagamento, verba de caráter alimentar, gera dano moral “in re ipsa”. Além disso, assevera que restou comprovado que a foi engada, levada a erro em negócio extremamente lucrativo para a Instituição Financeira e demasiadamente oneroso para a consumidora. Ainda, acrescenta se trata de pessoa idosa com 77 anos de idade o que agrava ainda mais à falta de informações suficientes e claras a ela, também nunca recebeu cartão de crédito e muito menos utilizou.

Em outro ponto, defende que deva existir repetição de indébito em dobro, pois, restou configurada a má-fé da Instituição Financeira.

Por fim, almeja a reforma da sentença nestes dois pontos.

Contrarrazões (id. 53677994), pelo desprovimento do recurso.

Já o Réu, Banco PAN, preliminarmente, defende a inépcia da inicial, por ausência de especificação das cláusulas contratuais. No mérito, explica como funciona o cartão consignado e que o cartão pode “nascer sacado”; que o valor mínimo da fatura é descontado em folha de pagamento, mediante convênio com o órgão pagador. A diferença entre o pagamento mínimo e demais despesas cobradas no cartão devem ser pagas mediante fatura mensal, até a data do vencimento. Adiante, defende ausência de vício de consentimento; ausência de venda casada e de propaganda enganosa; explica ainda que a parte autora, na verdade, não tinha margem consignável para outros contratos de financiamento (5% livres) e somente obteve novo crédito por se tratar de operação de cartão de crédito. Requer a improcedência da ação; acaso mantida, tendo em vista que a sentença declarou ser o contrato produto de fraude, a situação do negócio jurídico deve voltar ao “status quo ante bellum”, ou seja, deve o autor restituir o banco dos valores depositados a seu favor.

Contrarrazões (id. 53677990) pelo desprovimento e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR SUSCITA PELO BANCO PAN (INÉPCIA DA INICIAL- AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS)

Inicialmente, ratifico o recebimento do recurso de id. 53677995.

Passo a análise.

Não há falar em inépcia da inicial; isso porque só pode ser considerada inepta uma petição inicial quando: a) lhe faltar pedido ou causa de pedir; b) o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que permitido pedido genérico; c) da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; d) contiver pedidos incompatíveis entre si.

O caso não se enquadra em nenhuma das possibilidades acima. O pedido revisional é claro sob o fundamento da abusividade no ajuste celebrado, tendo exposto toda abusividade que se pretende revisão, não havendo falar em pedido genérico.

REJEITO,
portanto, a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Antes de adentrar a análise do mérito em si, necessário registrar que foi decretada a revelia do Réu e não há impugnação quanto a esse ponto.

Desta feita, operado o efeito da revelia em relação à matéria fática deduzida nos autos, o Banco Revel poderá ainda se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas. Não cabe, entretanto, discutir fatos, tão pouco ponto jurídico que não tenha sido objeto de exame pelo juiz na sentença.

Desta feita, não prospera o recurso nos seus pedidos principais, haja vista que as matérias ali debatidas não são de ordem pública, o que obstaculiza a análise das razões expostas na apelação, pelo menos em seus pedidos principais.

A respeito da matéria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO DECORRENTE DO ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA - PRELIMINAR REVELIA – OCORRÊNCIA – OBJETO DO APELO – LIMITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 47 do CPC, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário e, consequentemente, na remessa dos autos à Justiça Federal.

Operado a revelia, que o caso dos autos, o réu revel poderá se manifestar quanto aos pressupostos processuais, condições da ação, direitos indisponíveis ou nulidades absolutas.

Não prospera o recurso haja vista que as matérias ali debatidas não são de ordem pública, o que obstaculiza a análise das razões expostas na apelação. (Ap 96809/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016).

E também:

“A
PELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA - REVELIA - MATÉRIA FÁTICA ALEGADA SOMENTE EM APELAÇÃO - PRECLUSÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Operada a revelia com relação à matéria fática deduzida nos autos, somente questões de ordem pública ou matéria de direito contrária à pretensão da parte autora poderão ser objeto de discussão, pelo réu, na instância recursal. Os efeitos materiais da revelia impossibilitam o réu de discutir questões que, ordinariamente, deveriam ser levantadas na contestação, salvo aquelas relativas a direito superveniente, ou a respeito das quais o juiz deva conhecer de ofício, ou, ainda, que possam ser discutidas em qualquer tempo e juízo (art. 342 do CPC). (TJ-MG - AC: 10000200404788001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 30/06/0020, Data de Publicação: 03/07/2020).

Contudo, quanto ao pleito alternativo, tratando-se de ponto jurídico enfrentando na sentença, devolução do valor emprestado, tenho que possa ser analisado.

Ao contrário do que alega o Apelante, não foi declarada nulidade do contrato, mas sim sua conversão a empréstimo consignado. Além disso, após a readequação, o primeiro passo será a compensação de valores e, só depois, a repetição de indébito na forma simples.

No que tange ao recurso interposto pela autora, passo a análise.

São dois os pontos a serem enfrentados, danos morais e repetição de indébito em dobro.

Quanto aos danos morais a sentença registrou o seguinte:

“No que tange à alegação da requerente em ter sido lesado por ter o requerido cometido prática desleal e cobrança em desacordo com a Lei, totalmente descabida, uma vez que para a caracterização do dano moral deve-se levar em conta a violação dos direitos da personalidade e, na medida em que os direitos da personalidade estão sustentados na dignidade da pessoa humana, então o dano moral viola a própria dignidade humana.

Não constatei, a partir da narração dos fatos constante da exordial, qualquer mácula à reputação da requerente, ou à sua segurança e tranquilidade, pois o fato de a requerente ter tido dissabores, por ainda não se atentar ao dia do crédito de seus proventos, não se caracteriza dano moral algum, posto que, o dano moral é mais do que isso, a prova do dano moral é a prova da violação do dano a personalidade (dor, vexame, humilhação...), quando causa um distúrbio anormal na vida do indivíduo, o que não ocorreu, no presente caso.

Observo que dos elementos trazidos pela parte requerente aos presentes autos, não restou configurado o dano moral, portanto, não merece guarida o seu pedido em ser compensada em indenização a título de dano moral, por falta de elementos configuradores do dano capaz de ensejar o surgimento de um dever de indenização.”
.

Na análise do caso concreto, tenho como acertada a r. sentença.

Não se trata de cobrança indevida conforme registrado pela apelante, pois, houve o empréstimo; os fatos não causaram humilhação e ofensa ao direito de personalidade o fato de não terem sido prestadas as informações claras acerca da modalidade de contratação e das taxas de juros superiores àquelas previstas em contratos de empréstimo consignado.

Não há falar também, grandes atribulações na esfera interna, eis que, a apelante esperou quase 4 anos para ingressar com a ação.

Entretanto, no que tange a repetição de indébito em dobro resta patente à má-fé do fornecedor e pagamento indevido, pois houve comprovação nos autos dos descontos efetuados, sem que fosse estipulado, ao menos, em quantas prestações o consumidor quitaria o instrumento, conforme se vê do contrato de id. 53677957.

A propósito:

“
DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA. CONDUTA ABUSIVA. SÚMULA 63 DO TJGO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO EM EVENTUAL RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 1. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, a repetição de débito em dobro pode ocorrer quando presente o pagamento indevido e evidenciada a má-fé do credor. Não se pode dizer que existe boa-fé na elaboração de contrato de adesão onde não são fixadas a quantidade de parcelas devidas, o percentual de incidência de juros e a forma de quitação total da avença. A instituição financeira deve pautar-se pelos princípios da lealdade, transparência, informação e cooperação. 2. São devidos danos morais consubstanciados pelos débitos infindáveis cobrados mensalmente do consumidor, além do tempo desperdiçado para resolver o problema. No presente caso se afigura razoável a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (TJ-GO - RAC 02192881620198090051, Relator: MARCUS DA COSTA FERREIRA, Data de Julgamento: 05/06/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/06/2020).

Por fim, deixo de majorar os honorários advocatícios, eis que já fixados no máximo (percentual de 20%).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO PAN S.A.
E
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA,
no que tange a repetição de indébito em dobro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020